Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Rodrigo Américo Alves Rodrigues, Maria Helena Alves Rodrigues e Minervina Maria da Silva dos Prazeres –, dentre outras medidas, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado pela agravante e os dois primeiros agravados e deferira a habilitação de Márcia Barrozo da Silva na angularidade ativa do cumprimento de sentença em substituição processual à derradeira agravada, diante do seu falecimento. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha a derradeira agravada - Minervina Maria da Silva dos Prazeres - falecido em 29.07.2015, essa informação somente fora trazida ao juízo na data de 05.05.2022, e, assim, considerando que o pedido de habilitação nos autos formulado pela herdeira testamentária da extinta fora aviado no dia 11.05.2022, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de habilitação, notadamente quando o processo encontrava-se suspenso desde 21.05.2015, aguardando o julgamento do agravo de instrumento no 0016339-48.2012.8.07.000. Pontuara o julgado que, em consonância com a sentença de ratificação de testamento, comprovara a Sra. Márcia Barrozo da Silva que é a única herdeira da falecida exequente Minervina Maria da Silva dos Prazeres, sendo, portanto, titular do crédito executado no pertinente à quota-parte de titularidade da extinta, devendo ser assegurada sua inclusão na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Assinalara o decisório, ainda, que não sobeja possível a homologação do acordo firmado exclusivamente entre a agravante e os dois primeiros agravados, tendo em vista a ausência de participação da herdeira testamentária de uma das partes exequentes, que não assentira com os termos do ajuste, via do qual os dois primeiros agravados passaram a ser titular do crédito destinado à falecida. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada a ilegitimidade ativa ad causam da herdeira testamentária Márcia Barrozo da Silva; (ii) decretada a prescrição da pretensão executiva relativamente à aludida herdeira testamentária; e, outrossim, (iii) reconhecida a validade do acordo entabulado com os dois primeiros agravados. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o Sr. Miguel Rodrigues dos Prazeres deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso processual, o exequente viera a óbito, razão pela qual fora substituído por sua esposa, na condição de meeira, a Sra. Minervina Maria da Silva dos Prazeres, e pelos dois primeiros agravados, Rodrigo Américo Alves Rodrigues e Maria Helena Alves Rodrigues, filhos exclusivos do extinto. Informara que, na data de 29.07.2015, a Sra. Minervina Maria da Silva dos Prazeres também viera a falecer, e, desde então, não havia sido formulada manifestação ou habilitação por parte dos herdeiros da extinta. Mencionara que, no dia 05.05.2022, concertara acordo com os dois primeiros agravados visando a quitação do crédito executado e, na forma do ajuste, os filhos exclusivos do exequente originário e enteado da exequente falecida - Sra. Minervina Maria da Silva dos Prazeres -, receberiam a parte a ela destinada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Salientara que a herdeira testamentária da Sra. Minervina Maria da Silva dos Prazeres, contudo, comparecera aos autos do cumprimento de sentença e formulara impugnação ao acordo individualizado, defendendo sua nulidade e postulando sua habilitação na polaridade ativa do cumprimento de sentença. Sobreviera, então, o provimento guerreado, que, dentre outras medidas, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado e deferira a habilitação de Márcia Barrozo da Silva na angularidade ativa do cumprimento de sentença em substituição processual à derradeira agravada, diante do seu falecimento. Defendera que esse decisório merece reparos. Assinalara que não sobeja possível a inclusão da Márcia Barrozo da Silva na angularidade ativa do cumprimento de sentença em substituição processual à exequente falecida, pois, com a morte da Sra. Minervina Maria da Silva dos Prazeres, os dois primeiros agravados tornaram-se de titulares da integralidade do credito executado. Asseverara que o título executivo assegurara o direito de crédito exclusivamente em favor de Miguel Rodrigues dos Prazeres, que, a seu turno, tem como únicos herdeiros os dois primeiros agravados, não ostentando a falecida essa qualidade. Assim, diante do falecimento da viúva do primitivo exequente, o direito creditício que detinha passara aos únicos filhos do credor originário, pois trata a hipótese de direito personalíssimo. Observara que “a Sra. Minervina não recebera a verba em vida, razão pela qual o direito com ela se extinguiu. Desta forma, não poderia ser transmitido o direito por ocasião do testamento, sob pena até mesmo de subverter a razão de ser do próprio direito posto em discussão, agora executado1.” Apontara que, nesse contexto, deve ser reconhecida a ilegitimidade da herdeira testamentária Márcia Barroso da Silva para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Pontuara que, demais de tudo, encontra-se prescrita a pretensão da herdeira testamentária de postular sua inclusão na composição ativa do cumprimento de sentença. Acentuara que o prazo prescricional na hipótese é de três anos, por se tratar de ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos. Registrara que o falecimento da exequente Minervina Maria da Silva dos Prazeres ocorrera em 29.07.2015, de modo que a herdeira testamentária deveria postular sua inclusão no cumprimento de sentença somente até a data de 29.07.2018. Ressaltara que o pedido de habilitação somente fora formulado em maio de 2022, quando há muito estava prescrita a pretensão que a assistia, se o caso. Aduzira, demais disso, que o acordo que concertara com os dois primeiros agravados afigura-se legítimo, devendo ser homologado pelo juízo como medida hábil a resolver o cumprimento de sentença. Afirmara que desconhecia a existência de herdeiros da exequente extinta, não havendo qualquer vício hábil a macular a higidez do acordo que celebrara com os credores remanescentes. Acrescera que, caso se entenda pela necessidade de participação da herdeira testamentária Márcia Barroso da Silva no cumprimento de sentença, deve ser reconhecido que concordara tacitamente com os termos do acordo, tendo em vista que informara os seus dados bancários. Ressaltara que, nesse contexto, o acordo deve ser homologado, porquanto fora firmado com observância dos preceitos legais, diante da ausência de qualquer vício hábil a ensejar a sua anulação ou não homologação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Rodrigo Américo Alves Rodrigues, Maria Helena Alves Rodrigues e Minervina Maria da Silva dos Prazeres –, dentre outras medidas, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado pela agravante e os dois primeiros agravados e deferira a habilitação de Márcia Barrozo da Silva na angularidade ativa do cumprimento de sentença em substituição processual à derradeira agravada, diante do seu falecimento. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha a derradeira agravada - Minervina Maria da Silva dos Prazeres - falecido em 29.07.2015, essa informação somente fora trazida ao juízo na data de 05.05.2022, e, assim, considerando que o pedido de habilitação nos autos formulado pela herdeira testamentária da extinta fora aviado no dia 11.05.2022, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de habilitação, notadamente quando o processo encontrava-se suspenso desde 21.05.2015, aguardando o julgamento do agravo de instrumento no 0016339-48.2012.8.07.000. Pontuara o julgado que, em consonância com a sentença de ratificação de testamento, comprovara a Sra. Márcia Barrozo da Silva que é a única herdeira da falecida exequente Minervina Maria da Silva dos Prazeres, sendo, portanto, titular do crédito executado no pertinente à quota-parte de titularidade da extinta, devendo ser assegurada sua inclusão na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Assinalara o decisório, ainda, que não sobeja possível a homologação do acordo firmado exclusivamente entre a agravante e os dois primeiros agravados, tendo em vista a ausência de participação da herdeira testamentária de uma das partes exequentes, que não assentira com os termos do ajuste, via do qual os dois primeiros agravados passaram a ser titular do crédito destinado à falecida. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada a ilegitimidade ativa ad causam da herdeira testamentária Márcia Barrozo da Silva; (ii) decretada a prescrição da pretensão executiva relativamente à aludida herdeira testamentária; e, outrossim, (iii) reconhecida a validade do acordo entabulado com os dois primeiros agravados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor da agravante, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado entre ela e os dois primeiros agravados e deferira a habilitação de Márcia Barrozo da Silva na angularidade ativa do cumprimento de sentença, como substituta processual da derradeira agravada, diante do seu falecimento. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento2. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Consoante pontuado, encerrara o decidido o indeferimento de pedido almejando que seja homologado acordo firmado entre os litigantes e determinação da inclusão de herdeira testamentária de falecida exequente na angularidade ativa do cumprimento de sentença, notadamente quando positivado que o cumprimento de sentença encontra-se suspenso desde 21.05.20153, aguardando o julgamento do agravo de instrumento no 0016339-48.2012.8.07.000. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de homologação de acordo e determinar a inclusão de herdeira testamentária na angularidade ativa do cumprimento de sentença, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados e à herdeira testamentária Márcia Barrozo da Silva para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41986497 - Pág. 6 (fl. 9). 2 “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) 3 - ID Num. 4546452 - Pág. 1 (fl. 1194) – ação principal.